Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. DESACATO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movida por sentimento racista, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva do ofendido, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.

2. Proferir os dizeres no calor de uma discussão não é capaz de descaracterizar os crimes de injúria racial e de desacato, pois discussões acaloradas não servem de escudo ao cometimento de infrações penais.

3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto, capaz de lhe causar temor, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração.

4. Recurso conhecido e desprovido.